Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701344-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido pela Defensoria Pública, referente à multa aplicada à N3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda., com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, conforme Acórdão n. 1696643. Apresenta como devido o valor de R$1.040,31 (mil e quarenta reais e trinta e um centavos). Sem custas processuais recolhidas, em face da isenção legal irrogada à Defensoria Pública. Despacho ao ID 58145548, determinou a intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito. Comprovante de depósito ao ID 59337470. Em manifestação ao ID 59939831, a Defensoria Pública “declara que considera quitado o débito objeto do cumprimento de sentença. Requer a transferência do valor depositado em juízo à seguinte conta: BRB – Banco de Brasília S/A, código do banco 070, agência 100, conta 013251-7 (titular da conta: PRODEF - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal)”. É o relato do necessário. Decido. 2. Diante dos dados apresentados pela Defensoria Pública ao ID 59939831, expeça-se o competente alvará de levantamento em seu favor, da quantia depositada em juízo (R$1.041,31), ao ID 59337470, a título de multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Confirmada a quitação pela parte exequente, declara-se satisfeita a obrigação, com a extinção do processo na forma do art. 526, § 3o, do CPC. Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora